Tribunal: TJMT
Processo: 0043784-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043784-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.030.685/0001-81 (APELANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA - CNPJ: 07.054.076/0001-49 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL EM
SHOPPING CENTER
– APLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI N. 8.245/1991 – PREVALÊNCIA DAS CONDIÇÕES LIVREMENTE PACTUADAS – ASSALTO A LOJA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA LOCADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO – SENTENÇA MERAMENTE DECLARATÓRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Entre os
shoppings centers
e seus lojistas prevalecem as condições que forem livremente pactuadas. E a existência de cláusula expressa de exclusão de responsabilidade civil por danos patrimoniais afasta o dever de reparação por assalto no interior da unidade comercial (art. 54 da Lei n. 8.245/1991).

Se a sentença é meramente declaratória, os honorários sucumbenciais não são arbitrados com parâmetro no valor da condenação (art. 85, §2°, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Indenizatória julgada improcedente, sendo determinado à autora o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de intempestividade da contestação, pois seria regular a citação feita pelo Correio já que entregue no endereço da ré.

Aduz que os artigos 60, 63 e 71 do Regimento Interno enunciam que o setor de vigilância é responsável por garantir proteção aos lojistas, e seus agentes só devem intervir no interior dos estabelecimentos em caso de emergência, como na hipótese dos autos.

Reitera a alegação de omissão do segurança que estaria próximo ao quiosque no momento do assalto.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 85, §2°, do CPC nesta lide, e pede a reforma da sentença.

Contrarrazões nas fls. 43 a 83 do ID n.
93968960
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

Preliminar – INTEMPESTIVIDADE DE CITAÇÃO

A apelante ampara esta arguição na suposta regularidade da carta de citação anexada na fl. 85 do ID n.
93968958
.

No entanto, uma vez que a ré não foi citada pessoalmente, o juízo de origem concluiu pela tempestividade da contestação (decisão interlocutória de fls. 75 e 76 do ID n.
93968959
).

Às pessoas jurídicas aplica-se a teoria da aparência, de modo que a entrega daquele documento na recepção da empresa é suficiente para considerá-la cientificada da existência da demanda.

Contudo, no caso concreto trata-se especificamente de
shopping center,
local que, por sua natureza, reúne diversos comércios dos mais variados seguimentos mercadológicos. Portanto, somente a entrega no local reservado à administração da apelada é que configuraria a validade da citação.

Nesse sentido, o art. 248, §2°, do CPC dispõe que, “
sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
”.

Ademais, incumbia à apelante produzir prova contrária à afirmação da ré de que a pessoa que recebeu a correspondência não é seu funcionário (art. 373, inciso I, do CPC).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. NULIDADE
.
Reconhecimento. Inaplicabilidade, 'in casu", da Teoria da Aparência. A carta citatória com AR não foi recebida por funcionário da empresa apelante
. Recepção da carta citatória por funcionário dos correios e depósito em posto distrital. Demora superior a um mês para entrega da correspondência a funcionário da empresa apelante. Superveniência de sentença lastreada em revelia. Reconhecimento de vício de citação. Precedentes do STJ. Sentença anulada. Determinação de retomada da marcha processual com oportunidade para apresentação de defesa e produção de provas. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO
”.

(TJSP, Apelação Cível 1009601-53.2020.8.26.0053, relator José Maria Câmara Junior, 8a Câmara de Direito Público, Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública, julgado em 29/04/2021, registro em 29/04/2021, sem destaques no original).

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

2.

Mérito

Discute-se nos autos a responsabilidade civil do
shopping center
por assalto à mão armada ocorrido no interior de uma de suas lojas no dia 23/06/2015 por volta das 10h50min.

A apelante argui que dois indivíduos levaram, no total, 34 telefones celulares do seu quiosque, o que lhe gerou prejuízo de R$127.166,00. Diante disso, busca ser ressarcida pela apelada, já que esta disponibiliza pessoas encarregadas da segurança, além de videomonitoramento, para a proteção dos clientes e lojistas.

De fato, a escolha de um centro comercial em condomínio fechado leva em conta essas garantias, porém não há como impedir cem por cento que situações similares à narrada nesta lide aconteçam.

O art. 54 da Lei n. 8.245/1991 preceitua que, “
nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos
”.

Logo, o vínculo jurídico entre as litigantes é regido pela Lei de Locações, que outorga livre poder à iniciativa privada para organizá-lo.

O contrato de fls. 46/57 do ID n.
93968959
não trata especificamente sobre a questão apresentada nesta demanda.

E o art. 61 do Regimento Interno do
shopping center
(fls. 177/196 do ID n.
93968958
) preconiza que “
a existência de vigilância permanente não importa em transferir à Administração a responsabilidade por qualquer dano físico ou patrimonial sofrido pelos usuários e lojistas em seu interior, especialmente no interior das unidades e inclusive na área destinada ao estacionamento
”.

Por conseguinte, é clara a cláusula de exclusão de obrigação, e os dispositivos apontados pela apelante não retiram sua eficácia. E ela se aplica nesta lide, uma vez que, apesar do comprometimento da apelada com a proteção das pessoas que estejam no interior do estabelecimento, não há obrigação legal de ampla proteção aos lojistas.

A propósito:

“LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FURTO DE LOJA – ISENÇÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO QUE ADMINISTRA O SHOPPING CENTER – LOCATÁRIA QUE SE OBRIGOU A CONTRATAR APÓLICE DE SEGURO COM RELAÇÃO ÀS MERCADORIAS VENDIDAS NA LOJA – INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 8245/1991 - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. Apelação provida”.
(TJSP, Apelação Cível 0006975-43.2014.8.26.0650, relator Jayme Queiroz Lopes, 36a Câmara de Direito Privado, Foro de Valinhos - 1a Vara, julgado em 24/05/2018, registro em 30/05/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (...) CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER - PREVALÊNCIA DAS CONDIÇÕES LIVREMENTE PACTUADAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 54 DA LEI No 8.245/91 - FURTO DE MERCADORIAS DA LOJA - RESPONSABILIDADE DA LOCADORA - EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL - DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES - INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. (...) Os contratos de locação comercial estilo shopping center são avenças atípicas, e devem ser regidos necessariamente pelas condições livremente pactuadas pelos contratantes, nos termos do art. 54 da Lei no 8.245/91. Existindo no contrato de locação em shopping center cláusula expressa que excluí a responsabilidade da locadora em caso de roubo ou furto, não há que se falar no dever da administradora do shopping de indenizar os danos materiais e os lucros cessantes decorrentes do incidente descrito nos autos”.
(TJMG, Apelação Cível 1.0525.14.018886-9/001, relator Des. Arnaldo Maciel, 18a Câmara Cível, julgado em 04/12/2018, publicação da Súmula em 10/12/2018).

Por fim, sendo a sentença meramente declaratória de improcedência, o arbitramento dos honorários sucumbenciais não se dá sobre o montante estipulado para a condenação, mas sim sobre o valor da causa, em consonância com a ordem de preferência trazida no art. 8o, §2°, do CPC.

A apelante postula a minoração da verba honorária para o percentual mínimo permitido.

Todavia, os 15% sobre R$ 150.806,00, definidos na origem, não são excessivos, em vista do cuidado e da urgência exigidos do advogado, que atuou com responsabilidade e zelo durante mais de cinco anos de tramitação do feito; e inexistem nos autos elementos que demonstrem o contrário.

Além disso, se não fosse o equívoco material da sentença nesse ponto, teria de ser utilizado o §11 do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o montante atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021